Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. EXTENSÃO AOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. PENHORA DE 15% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. A gratuidade da justiça deferida na origem garante à parte beneficiária a dispensa do recolhimento das despesas nos atos subsequentes do processo (Lei 1060/50 9o), ressalvada posterior revogação, que não terá efeitos retroativos.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir da análise caso a caso. Na hipótese dos autos, apesar de possuir renda mensal aproximada de R$ 6.300,00, o devedor comprovou despesas mensais com aluguel residencial, condomínio, cartão de crédito, gás, energia elétrica e colégio do filho, que totalizam o valor de R$ 7.173,19, não havendo margem para constrição salarial.
3. Havendo elementos que demonstram que a penhora de 15% do salário do executado comprometerá o mínimo necessário à própria subsistência e de sua família, a penhora salarial deve ser afastada. Precedentes.
4. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se provimento ao recurso.